Tribunal: TJSP
Processo: 0007123-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente típico – Lesão em olho esquerdo – Infortúnio não comprovado – Nexo causal não caracterizado – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007123-26.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POMPILIO
BARBOZA NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007123-26.2019.8.26.0053 -Voto no 24.489
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0007123-26.2019
APELANTE:
Pompílio Barboza Neto
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.489
Acidente típico Lesão em olho esquerdo Infortúnio
não comprovado
Nexo causal não caracterizado

Benefício
acidentário
indevido

Improcedência
mantida.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
382/384, que julgou improcedente o pedido de reparação acidentária, sob
o fundamento de que o nexo causal entre as sequelas em olho esquerdo
e o trabalho não restou comprovado, ausente prova do acidente típico.
O apelante sustenta que o nexo foi demonstrado,
pois o acordo firmado com a empregadora na esfera trabalhista
comprova a ocorrência do acidente. Assim, e considerando estar parcial
e permanentemente incapacitado para o trabalho (como reconhecido pela
perícia), faz jus ao auxílio-acidente. Pede a procedência da ação (fls.
389/395).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, trata-se de ação ajuizada contra o
INSS, originalmente perante a Justiça Federal (Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007123-26.2019.8.26.0053 -Voto no 24.489
3
Federal), na qual o autor busca a concessão de auxílio-doença, narrando,
genericamente, sofrer de cegueira unilateral (fls. 04/05).
Em perícia realizada ainda naquela Justiça, o
segurado relatou que, em verdade, sua lesão decorre de acidente de
trabalho, quando, ao respingar produto químico em seu olho esquerdo,
sofreu descolamento de retina (fl. 165).
Por força disso, o i. juízo do Juizado Especial
Federal declinou da competência para julgamento da ação (fls. 176/177),
sem oposição do obreiro.
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de improcedência do pedido, ante a não comprovação do
acidente de trabalho.
Compartilho desse resultado.
O apelante relatou a ambos os peritos (da Justiça
Federal e da Justiça Estadual) que sua lesão decorre de evento ocorrido
durante o expediente de trabalho, quando seu olho esquerdo entrou em
contato com produto químico (fls. 165 e 188).
Todavia, não há nenhum elemento nos autos que
aponte para a ocorrência desse acidente.
De fato, os documentos médicos juntados não
mencionam a origem acidentária da moléstia (cegueira unilateral,
confirmada pela perícia oficial, conforme fl. 190). Pelo contrário, há
relatório de dezembro de 2016, no sentido de que a cegueira
diagnosticada decorre, originariamente, de descolamento de coroide
idiopático, ou seja, sem causa conhecida (fl. 284).
Se não bastasse, o autor não relatou a ocorrência
de qualquer acidente aos peritos do INSS, ao ser submetido a exames
para concessão de benefícios previdenciários (fls. 141/143), tendo
negado, numa das oportunidades, a origem traumática da lesão (vide fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007123-26.2019.8.26.0053 -Voto no 24.489
4
143).
Diante desse quadro, ao obreiro foi dada
oportunidade de comprovar a ocorrência do infortúnio (fl. 213), tendo este
se limitado a juntar a íntegra de ação trabalhista movida contra sua
empregadora, onde não se vê nenhum elemento robusto para a prova do
nexo causal.
Nesse aspecto, importante considerar que,
embora tal ação tenha findado com acordo entre as partes, não há
indícios de que a empresa tenha admito a ocorrência do acidente narrado
à fl. 220.
Como bem salientado pelo juiz sentenciante: “...
não houve sequer o reconhecimento pela empregadora da ocorrência do
acidente de trabalho, tendo em vista que o acordo homologado não
especifica a origem do débito acordado em 5 mil reais, e a inicial
apresentava inúmeros pedidos, com valor da causa atribuído em 40 mil
reais” (fl. 383).
De fato, conforme fls. 369/370, dos R$ 5.000,00
acordados, R$ 1.250,00 dizem respeito à multa do art. 477 da CLT, R$
1.000,00 referem-se ao FGTS, R$ 1.250,00 decorrem de aviso prévio
indenizado e R$1.500,00 são relativos a danos morais. Não há, pois,
prova de que algum valor tenha sido pago por força de eventual acidente
de trabalho, lembrando que o pedido de dano moral realizado na Justiça
do Trabalho tem como causa de pedir, também, o pagamento incorreto
das verbas rescisórias (fl. 226).
Além disso, A CAT juntada pelo obreiro foi
emitida pelo sindicato (fl. 280), demonstrando que a empregadora não
reconheceu a natureza acidentária da lesão.
Como se sabe, cabe, ao autor, o ônus de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, no caso em tela, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007123-26.2019.8.26.0053 -Voto no 24.489
5
hipossuficiente não se desincumbiu desse encargo.
Certo é que, para concessão do benefício, não
basta a comprovação da moléstia e da incapacidade laborativa, mas,
também, do nexo etiológico, o qual, na hipótese dos autos, não restou
configurado e não pode ser presumido: “Não se admite a presunção da
existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado”. (cf.
Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador
Antônio Moliterno).
Assim, ausente um dos requisitos que autorizam
a concessão de benesse acidentária, de rigor a manutenção da sentença
de improcedência do pedido, anotando-se a isenção do autor em relação
aos encargos da sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR